Tribunal: TJSP
Processo: 2192952-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual – Ausente hipótese mitigadora – Negativa de seguimento mantida –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual – Ausente hipótese mitigadora – Negativa de seguimento mantida – Agravo interno não provido.

Dispositivo: Negaram provimento ao agravo regimental.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2192952-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é agravado L L COMERCIO DE
VESTUÁRIO LTDA. - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192952-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.977
2
VOTO No
: 38.977 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2192952-11.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : BARUERI
AGTE.
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
AGDO.
: L L COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA. - EPP
AGRAVO
INTERNO

Interposição
contra
decisão
monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois
não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art.
1.015 do NCPC
Ausência de fundamento legal apto a
resguardar a reforma pretendida pela parte agravante

Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual
Ausente hipótese mitigadora
Negativa de seguimento
mantida Agravo interno não provido.
Dispositivo: Negaram provimento ao agravo regimental.
Agravo interno interposto por Companhia Brasileira de
Disitribuição contra r. decisão monocrática registrada em fl. 29-33, que não
conheceu o agravo de instrumento por reputar a hipótese não inserida no rol
taxativo do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.
Inconformada com o conteúdo monocrático, a suplicante
interpôs o presente recurso sustentando que a admissão do agravo de
instrumento é medida de rigor, pois incidente a mitigação da interpretação do
art. 1.015 do CPC/15, nos termos da orientação do E. STJ.
Neste sentido, a recorrente reitera sua argumentação
sobre (a) a desnecessidade de produção da prova pericial, pois a questão seria
elucidada somente pela comparação dos elementos discutidos; (b) incapacidade
técnica do perito nomeado; e (c) necessidade de adequação do escopo pericial (fl.
1-12 do incidente recursal cadastrado com sequência numérica com final
50000).
É o relatório.
O caso é de manutenção do posicionamento anotado na
decisão monocrática agravada de fl. 29-33 que, in verbis , assim dispôs:
Agravo de instrumento interposto por Companhia Brasileira de
Disitribuição dirigido à r. decisão copiada em fl. 325 na Origem,
proferida pelo Dr. Bruno Paes Straforini, MM. Juiz de Direito da
E. 1a Vara Cível da Comarca de Barueri, nos autos de “ação de
obrigação de não fazer c/c indenizatória por perdas e danos”
ajuizada por L L Comércio de Vestuário Ltda. Epp.
O conteúdo da r. decisão agravada foi proferida pelo nobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192952-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.977
3
Magistrado singular com os seguintes fundamentos:
Vistos.
Partes legítimas e bem representadas, dou o feito por saneado.
Os pontos controvertidos dizem respeito ao suposto uso indevido
das marcas, descritas na inicial, pelos réus.
Defiro a realização da prova pericial requerida e para tanto
nomeio o Sr. LUIS FELIPE LEITE GALVÃO. Intime-o para
arbitramento de seus honorários definitivos. Com a resposta,
tornem os autos conclusos. Concedo o prazo de cinco dias para
apresentação de quesitos e nomeação de assistentes técnicos
(art. 465, §1o, do CPC).
Defiro, ainda, a produção documental requerida pelo requerido.
Indefiro a produção de prova oral, pois a questão é técnica e será
dirimida pela prova pericial, mostrando-se inútil a oitiva da
testemunha.
Intime-se.
Inconformada, a ré da demanda interpôs o agravo de
instrumento sustentando que a prova pericial deferida é
desnecessária, pois o direito demandado é verificável sem o
trabalho técnico, sendo suficiente à elucidação da lide a
documentação já existente nos autos.
Acrescenta que o profissional nomeado não aparenta ter a
qualificação necessária para a realização da prova, pois não é
especialista na área de violação marcária. Por fim, argumenta
que o Juízo foi omisso quanto à delimitação do escopo da prova
(fl. 1-25).
É o relatório.
Ao contrário do defendido pela recorrente na minuta recursal,
consigna-se que o agravo não reúne condições de
admissibilidade, vez que não se enquadra nas hipóteses do
Código de Processo Civil em vigor (Lei n. 13.105/2015, art.
1.015), não comportando a mitigação pretendida, conforme
reiterado entendimento da E. 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial.
Observa-se que a argumentação recursal demanda desta
instância a análise quanto à pertinência da produção de prova
pericial e capacitação técnica do profissional nomeado.
Não se trata de nenhuma das hipóteses taxativamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192952-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.977
4
elencadas no CPC/15, art. 1015, mas sim, apenas conteúdo
interlocutório sobre o qual a recorrente discorda, e que pode ser
arguido em preliminar de recurso de apelação, ou contrarrazões,
conforme dicção do art. 1.009, §1o do NCPC.
Na doutrina encontra-se didática análise acerca da nova ordem
processual recursal:
Com a postergação da impugnação das questões decididas no
custo do processo para as razões de apelação ou para as suas
contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipoóteses de
cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um
só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a
partir da oralidade (que exige, na maior medida possível,
irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias),
preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro
grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.
(Luiz Guilherme Marinoni e outros, Novo CPC Comentado, São
Paulo: RT, 2015, nota 2 ao art. 1015, p. 946)
E ainda:
As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não
são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões
ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o).
Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da
irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra.
Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se
encontra no rol do CPC1015, mas de recorribilidade diferida,
exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões)
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery.
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: RT, 2015,
p. 2.078)
Em sentido análogo ao anotado nesta decisão, agregam-se
precedentes recentes da E. 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial sobre a inadmissão de agravos de instrumento que
discorram sobre a pertinência da prova pericial:
AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
CONHECIDO
ROL TAXATIVO
Indeferimento de prova
pericial - Hipótese não elencada no rol taxativo do art. 1.015,
CPC/2015 - Não cabimento de agravo de instrumento, não sendo
caso, também, de aplicação do entendimento da taxatividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192952-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.977
5
mitigada RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2047992-59.2019.8.26.0000;
Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Mauá - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/04/2014; Data de Registro:
17/05/2019).
Processual. Decisão saneadora que dentre outras coisas
designou prova pericial. Divergência externada quanto à
amplitude da perícia, à necessidade também de prova oral e por
fim ao critério de distribuição dos custos da perícia. Temas não
abrangidos pelo rol do art. 1.015 do CPC e que tampouco se
confundem com a noção de redistribuição do ônus da prova,
referida no respectivo inciso XI. Agravo de instrumento do autor
não conhecido no tocante a tais questões. [..]
(TJSP; Agravo de Instrumento 2037086-78.2017.8.26.0000;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 13a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018).
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu de
agravo
de
instrumento.
Decisão
que,
em incidente de
impugnação de crédito, deferiu a realização de perícia nos livros
das recuperandas. Matéria não abrangida por qualquer dos
incisos que compõem o rol exaustivo do art. 1.015 do CPC.
Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2054802-84.2018.8.26.0000;
Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/09/2018; Data de Registro:
12/09/2018)
Agravo de instrumento. Interposição contra decisão que
determinou realização de nova perícia. Matéria que não se
amolda às hipóteses do art. 1.015, ou de seu par. único, do CPC.
Pertinência da prova a ser avaliada em eventual recurso de
apelação. Art. 1.009, § 1o, do CPC. Entendimento predominante
na Corte. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2225943-11.2017.8.26.0000;
Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional II - Santo
Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de
Registro: 20/02/2018).
Por fim, registre-se que, nos termos dos precedentes citados, não
há que se falar em interpretação mitigadora do regramento
legal, conforme recomendado pelo E. STJ no recente julgamento
dos Recursos Especiais n. 169296/MT e 1704520/MT, pois não se
verifica hipótese de urgência decorrente da inutilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192952-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.977
6
julgamento das questões no recurso de apelação.
Em razão do exposto, nega-se seguimento ao presente agravo de
instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do Código de
Processo Civil em vigor (Lei n. 13.105/2015).
Não obstante o esforço argumentativo empreendido pela
recorrente no agravo interno, não há fundamento legal para o acolhimento de
suas razões.
O
entendimento
exposto
pelo
Relator
na
decisão
monocrática prestigia a nova ordem processual estabelecida com a vigência do
Novo Código de Processo Civil, dando aplicação aos princípios e critérios
equacionados pelo legislador na construção de um sistema processual mais
célere e eficaz, que instituiu como regra a irrecorribilidade das decisões
interlocutórias, e excepcionou as hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento no rol consolidado no art. 1.015 do NCPC.
A decisão monocrática citou precedentes desta Corte
Especializada que, de forma análoga, não conheceram agravos interpostos
contra decisão que dispôs sobre a produção de provas.
Acrescente-se que, tal qual anotado pelo Relator na
decisão recorrida, não há que se falar em interpretação mitigadora do
regramento legal, conforme recomendado pelo E. STJ no recente julgamento
dos Recursos Especiais n. 169296/MT e 1704520/MT.
Em que pese de fato se tenha consolidado o entendimento
quanto à possibilidade de flexibilização da taxatividade do art. 1015 do CPC/15
nos julgamentos em referência, esta flexibilização está vinculada à verificação
de “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação”.
Deste modo, não se retornou completamente à antiga
sistemática processual que amparava juízo mais amplo sobre as urgências
apreciáveis em agravo de instrumento, sobretudo porque prevalece no novo
regramento processual a premissa de afastamento do efeito preclusivo de
questões não arguidas antes do sentenciamento e que não sejam contempladas
no rol do art. 1.015, conforme dicção do art. 1.009, §1o do NCPC.
Na hipótese concreta, tem-se que eventual irregularidade
constatada na instrução probatória poderá ser corrigida em fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192952-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.977
7
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR